Tribunal: STF
Processo: ARE 1492142
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8):



    “RECURSO INOMINADO - Ação de reconhecimento de atividade especial e de direito a conversão de tempo especial em comum - Agente Penitenciário - Aplicação do entendimento firmado no Tema n. 942, que reconheceu que os servidores públicos fazem jus, até a EC 103/19, ao cômputo diferenciado de tempo relativamente ao exercício de trabalho em condições especiais, nos termos do artigo 57, § 5º, da Lei n. 8.213/91 - Reconhecimento de atividade insalubre desempenhada pelo agente penitenciário no período descrito na inicial - Sentença de Procedência mantida - Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 4º, III, da Constituição da República na redação anterior à EC 103/2019, ao Tema 942 da repercussão geral e à Súmula Vinculante n. 33. 



    Nas razões recursais (eDOC 14), defende-se que a mera percepção de adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial.



    Argumenta-se que “o Egrégio Tribunal de Justiça, ao aplicar ao caso a Tese firmada por este Pretório Excelso, o fez de maneira equivocada, indo além do que restou decidido por essa Nobre Corte ao entender que o simples recebimento de Adicional de Insalubridade deveria ser considerado como razão suficiente para possibilitar a conversão pretendida pelos recorridos” (eDOC 14, p. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário considerada a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, que assim asseverou (eDOC 3, p. 7/12):



    “Como a parte autora pretende a conversão do tempo especial em comum de período anterior à Emenda Constitucional nº 103/19 não se verifica impeditivo do reconhecimento do direito, conforme a fixação do tema 942 do STF. Período posterior à entrada em vigor da referida EC não será, portanto, considerado.



    Logo, possível a aplicação análoga da disciplina veiculada na Lei nº 8.213/91, de modo ao servidor cabe o dever de comprovar o exercício de função laborativa em condições que se amoldem ao conceito de atividades especiais, ou seja, em que observadas a periculosidade ou a insalubridade, nos moldes da lei de regência (...)



    Por outro lado, considerando as normas de regência do período em que pretendem a conversão, tratando-se de agentes penitenciário, que aufere adicional de insalubridade com elaboração de laudo próprio e ainda atuam em condições de notória periculosidade e insalubridade, prevista até mesmo em lei, desnecessária a produção de outras provas, diante das situações e riscos inerentes à própria função. Ademais, o autor comprovou satisfatoriamente que exerce atividade com insalubridade, conforme documento de fls. 22. (...)”



    De plano, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14-12-2017, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1041802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-08-2017, grifei).  



    Com relação ao preenchimento dos requisitos para a conversão de tempo especial em comum pelo servidor público estadual, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO LAUDO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Quanto à possibilidade de conversão do tempo exercido em atividade de risco em comum pelo servidor público estadual, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso sob o fundamento de adequação do julgado ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral. Contra essa decisão, a parte interpôs agravo interno, que foi julgado pelo órgão competente na origem. De modo que a matéria não pode ser objeto de análise por esta Corte. 



    2. Eventual divergência acerca da adequação do laudo apresentado pelo parte demandaria o reexame de provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    3. Acerca da eventual violação ao art. 24, §§ 1º a 4º, da CF, a alegada ofensa não foi apreciada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE 1430954 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.08.2023)



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE 1397843 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.12.2022)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente